Tribunal: TJDFT
Processo: 0727462-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727462-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: OSMAURA DE LOURDES DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de liquidação de sentença que deferiu ao executado, ora agravante, o prazo suplementar de quinze (15) dias para suspender os descontos e apresentar novos cálculos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). O agravante afirma que a multa diária imposta é injusta e indevida, posto não se enquadrar nos requisitos legais. Sustenta que a multa diária foi imposta para compelir o agravante a não incluir o nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito. Argumenta que a imposição de multa diária para essa obrigação é temerária e despropositada, já que os autos não tratam de ação de obrigação de fazer ou de não fazer, mas de ação declaratória revisional de contratos bancários. Assegura que não agiu, em momento algum, de má-fé ou na intenção de prejudicar a agravada. Desse modo, é plenamente cabível que se proceda ao menos a redução do valor da multa diária imposta, por ser excessiva frente aos fatos narrados. Tece considerações sobre o enriquecimento sem causa e sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 38410990). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O agravante se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que lhe concedeu o prazo suplementar de quinze (15) dias para suspender os descontos e apresentar novos cálculos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Como se vê, a multa diária não foi imposta para compelir o agravante a deixar de incluir o nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito. A multa (astreintes) questionada pelo agravante constitui medida inibitória destinada a estimular o devedor a cumprir a obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Não restou configurada a desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Ao contrário do que defende o agravante, a multa foi fixada em valor compatível com a obrigação. Ademais, caso seja comprovado o cumprimento da decisão no período determinado, não há que se falar em aplicação da referida penalidade. Os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.